Tribunal: TJSP
Processo: 3000506-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
ção de depósito, de ofício – Possibilidade – Teto limite para atendimento de ordem de pagamento como obrigação de pequeno valor - O momento para verificação do enquadramento no teto, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório – Título exequendo que transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os limites para pagamento por RPV – Respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis – Precedentes STF e TJSP – Entendimento em atenção à repercussão geral (Tema no 792) - EC no. 99/2017 aplicável, ainda que posterior ao trânsito – Comando constitucional visando regularizar a mora dos débitos judiciais de todos os entes da federação que não se confunde com autonomia orçamentária estadual – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000506-22.2023.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 14/05/2023; Data de Registro: 14/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2023

Data de publicação:

14/05/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – Determinação de complementação de depósito, de ofício – Possibilidade – Teto limite para atendimento de ordem de pagamento como obrigação de pequeno valor - O momento para verificação do enquadramento no teto, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – Determinação de complementação de depósito, de ofício – Possibilidade – Teto limite para atendimento de ordem de pagamento como obrigação de pequeno valor - O momento para verificação do enquadramento no teto, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório – Título exequendo que transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os limites para pagamento por RPV – Respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis – Precedentes STF e TJSP – Entendimento em atenção à repercussão geral (Tema no 792) - EC no. 99/2017 aplicável, ainda que posterior ao trânsito – Comando constitucional visando regularizar a mora dos débitos judiciais de todos os entes da federação que não se confunde com autonomia orçamentária estadual – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.